Tribunal: TJDFT
Processo: 0714305-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714305-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA AGRAVADO: JMA - CLINICA DE ESTETICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença (autos 0734357-63.2018.8.07.0001), rejeitou parcialmente os pedidos formulados na impugnação à penhora, mantendo efetiva parte da penhora realizada via sistema BACENJUD na conta-corrente do agravante. Na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto por JMA CLÍNICA DE ESTÉTICA LTDA em face da empresa FITCORPUS – ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA pela qual busca o recebimento do valor de R$ 565.773,99 (quinhentos e sessenta e cinco mil reais, setecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos) reconhecido por sentença datada de 3.5.2012, trânsito em julgado em 02.4.2014. A origem da dívida (ID 25651604) foi o contrato de cessão de franquia de duas unidades da citada empresa em Brasília – DF firmado entre o exequente e a empresa executada FITCORPUS, representada por seu sócio-administrador LUÍS CLÁUDIO FERNANDES MIRANDA. Realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora em nome da empresa devedora, inclusive consultas aos sistemas BACENJUD (ID 45128666), RENAJUD (ID 44146688) e ERIDF, todas infrutíferas (ID 57627436). A empresa executada não pagou a dívida, nada encontrado em contas bancárias, tendo encerrado suas atividades sem o cumprimento das formalidades legais previstas no Código Civil. Suscitado incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de LUÍS CLÁUDIO FERNANDES MIRANDA, responsável pela administração da sociedade FITCORPUS à época da constituição do contrato de franquia, com 99% (noventa e nove por cento) das cotas da empresa. Acolhido referido pedido de desconsideração (ID 61090603), foi determinada a penhora de ativo nas contas de titularidade do executado, via BacenJud, bloqueados os valores de R$ 11.496,24 (onze mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos) na conta 24275-2, agência 2223, Caixa Econômica Federal, e de R$ 499,57 (quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos) – conta 24276-0, mesma agência, Caixa Econômica Federal. O executado apresentou impugnação à penhora, apreciada pela decisão ora agravada, cujo inteiro teor transcrevo: “Trata-se de cumprimento de sentença em que houve penhora, por meio do sistema BacenJud, do valor de R$ 11.995,81 (ID 61037116, pág. 1). O executado Luis Claudio sustenta a impenhorabilidade de todo o valor penhorado, sob o fundamento de que se trata de salário, incidindo no caso a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Afirma que recebe seu subsídio de Deputado Federal na conta salário da Caixa Econômica Federal no 987065425-3, vinculada à agência no 2223, e que realiza mensalmente a portabilidade dos valores para a conta corrente no 24275-2, da mesma instituição financeira e agência. Alega, ademais, que a penhora recaiu sobre quantias recebidas a título de cota parlamentar, verba indenizatória que se destina a reembolsar os valores gastos pelos deputados em razão da função exercida utilizando o próprio salário, de modo que tal quantia também seve ser considerada salário. A decisão de ID 61090603 consignou que não estava claro se a penhora recaiu sobre valores percebidos a título do regular subsídio que o executado recebe como Deputado Federal, ou sobre os supostos valores de “cota parlamentar”, e registrou que, em relação à natureza dos valores, não há óbice para que a cota parlamentar seja objeto de penhora, porque possui caráter indenizatório. A alegada impenhorabilidade seria considerada apenas se a parte executada comprovasse que a penhora recaiu sobre os valores recebidos a título de subsídio. O executado juntou então o extrato bancário de ID 62810279, comprovando que o valor de R$ 499,57 foi bloqueado no dia 13/04/2020 na conta bancária no 24276-0, vinculada à agência no 2223, da Caixa Econômica Federal. Comprovou, ademais, pelo extrato bancário de ID 62810283, que o valor de R$ 11.496,24 foi bloqueado no dia 13/04/2020 na conta bancária no 24275-2, vinculada à mesma agência da CEF. Somados, os valores equivalem à quantia de R$ 11.995,81 penhorada via sistema BacenJud. Para verificar se as penhoras incidiram sobre o subsídio do executado, é necessário averiguar se as contas bancárias mencionadas são aquelas em que recebe o mencionado subsídio. O contracheque de ID 61040218 demonstra que o subsídio recebido pelo executado referente ao mês de março de 2020 foi no valor líquido de R$ 20.825,57, e o documento de ID 62813029 demonstra que essa quantia foi creditada, em 23/03/2020, na conta bancária no 987065425-3, vinculada à agência no 2223, também da Caixa Econômica Federal. O extrato bancário de ID 62813027, pág. 2, apesar de parcialmente ilegível, permite aferir que no dia 25/03/2020 o executado realizou um depósito bancário no exato valor de R$ 20.825,57 na conta bancária no 24275-2, de forma que está comprovada a alegação de que a conta em que recebe o subsídio, no 987065425-3, é apenas uma conta salário, promovendo aquele, mensalmente, a transferência do valor para outras contas bancárias. Assim, está demonstrado que o subsídio foi repassado para a conta no 24275-2, onde ocorreu o bloqueio do valor de R$ 11.496,24. Ocorre que, entre o dia 25/03/2020, quando tal valor de subsídio foi depositado, e o dia 13/04/2020, quando as penhoras foram efetivadas, ocorreram diversas movimentações na aludida conta bancária. Umas dessas transações, foi uma transferência no valor de R$ 500,00 para a conta bancária no 24276-5, no dia 01/04/2020. Essa conta, como dito nos parágrafos anteriores, foi onde ocorreu a penhora no valor de R$ 499,57. Assim, está claro que a penhora incidiu sobre parte da quantia transferida em 01/04/2020 (R$ 500,00), de modo que, a princípio, como este valor teve como origem a conta no 24275-2, se trataria de parte do subsídio do executado. Porém, as transações na conta no 24275-2 demonstram que, antes do depósito do valor do subsídio em 25/03/2020, já havia saldo na conta, passando, com o acréscimo do valor de R$ 20.825,57, para R$ 47.721,79 (ID 62813027). Não está clara a natureza do saldo de R$ 24.494,14 que já havia na conta, mormente considerando que o executado não cumpriu na integralidade a determinação de juntada dos extratos completos dos três últimos meses anteriores à penhora, visto que, este extrato referente ao mês de março está incompleto, demonstrando apenas as movimentações a partir do dia 17/03/2020, em que o saldo era de R$ 27.835,66. Nota-se do referido extrato que foram creditados, entre os dias 17/03/2020 e 31/03/2020, além do subsídio, quantias altas, como R$ 12.000,00 e R$ 4.430,24. Além disso, o extrato do mês de fevereiro de 2020 (ID 62810286), também está incompleto, demonstrando apenas as movimentações ocorridas entre os dias 14 e 21 daquele mês. Cabe ressaltar que no dia 21/02/2020 o saldo da conta era R$ 12.458,07, e no dia 17/03/2020, como já dito, era R$ 27.835,66, o que deixa evidente que o executado optou por não demonstrar a movimentação bancária ocorrida entre essas duas datas, mesmo após lhe serem dadas duas oportunidades para coligir os extratos completos. A segunda constrição impugnada ocorreu em 13/04/2020, no valor de R$ 11.496,24, e o extrato relativo ao mês de abril de 2020 (ID 62810283) demonstra que, antes da penhora, o saldo era de R$ 12.296,40, e que entre os dias 06 e 13 foram creditadas na conta as quantias de R$ 12.000,00 e R$ 800,00, de natureza também não esclarecida. Assim, no caso em exame, a parte executada não comprovou que as penhoras recaíram sobre verba de natureza salarial, pois a conta em que depositou seu subsídio possui diversas movimentações, recebendo verbas de outras espécies, distintas do salário. Sem contar o fato de que omitiu a movimentação de período relevante. Ora, o saldo anterior ao depósito do subsídio já era bem elevado, e até a data em que ocorridas as penhoras, o executado recebeu ainda mais quantias consideráveis na conta, sendo que, de outro lado, as constrições representam valor bem mais baixo, o que descaracteriza a alegação de que a penhora recaiu sobre o subsídio. Ainda que se trate de valores recebidos a título de cota parlamentar, não há que se falar em natureza salarial, como já consignado na decisão anterior. Desta forma, não há que se falar em impenhorabilidade com base no art. 833, inc. IV, do CPC, de modo que mantenho as penhoras em questão. Por oportuno, ressalto que está pendente de apreciação o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado Luis Cláudio (ID 54203085), porém, pela própria fundamentação desta decisão, é evidente que a hipossuficiência não está comprovada, pois incompatível com a renda daquele, que pode arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento. INDEFIRO, por tais razões, o pedido de gratuidade de justiça. Quanto ao levantamento do(s) valor(es), objeto das penhoras, tendo em vista a suspensão do atendimento físico nas agências bancárias do Distrito Federal, determinado pelo Decreto Distrital no 40.537, de 18 de março de 2020, em virtude da pandemia do coronavírus, e considerando o disposto no art. 906, parágrafo único, do CPC, fica(m) a(s) parte(s) exequente intimada(s) a, querendo, informar, no prazo de 5 (cinco) dias, os dados de conta bancária de sua titularidade ou do advogado com poderes para receber e dar quitação, bem como o CPF do titular da conta, para que haja a transferência eletrônica. Caso haja requerimento nesse sentido, a Secretaria deverá encaminhar, preferencialmente por meio eletrônico, a requisição judicial de transferência bancária para a(s) instituição(ões) financeira(s) onde aberta(s) a(s) conta(s) judicial(ais). Transcorrido o prazo sem manifestação, expeça(m)-se o(s) alvará(s) de levantamento(s). ( )” Em seu agravo de instrumento (ID 16442813, p.1-12), o agravante LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA, em síntese, alega que colacionou aos autos provas irrefutáveis de que o numerário objeto de constrição é formado pelo acúmulo de sobras de seu salário de Deputado Federal, verba impenhorável nos termo do art. 833, IV do CPC. Aduz que “o bloqueio judicial determinado pelo MM. Juízo de piso tem comprometido sobremaneira o curso regular da vida do EXECUTADO, impedindo-o de honrar com os compromissos financeiros mês a mês, sobretudo por ser pai de família e responsável direto pela manutenção dos filhos. Ademais disso, a r. decisão sequer é coerente com as afirmações tecidas, pois alega que não esta claro nos documentos dos autos a natureza dos valores em conta salario recebida pelo Agravante. ( )” Diz que estão presentes os requisitos para antecipação de tutela, fumaça do bom direito evidenciada pelos documentos acostados nos autos que demonstram ser o valor bloqueado parte do salário auferido pelo agravante e o entendimento pacífico da jurisprudência é no sentido de impenhorabilidade da verba salarial. Por fim, requer: (i) prefacialmente, seja concedido efeito ativo ao presente recurso, em antecipação da tutela recursal, ex vi do art. 1.019, I do CPC, para o fim de imediata desconstituição da penhora realizada na contasalário/corrente do AGRAVANTE, haja vista que a referida quantia possui natureza alimentar, originando-se da atividade profissional por ele desempenhada e destinada à sua subsistência e de sua família; ii) no mérito seja desconstituída a penhora realizada ou determinado a liberação do valor bloqueado ao executado, reconhecendo a impenhorabilidade da conta salário do executado; sob pena de ofensa aos princípios da Proteção Legal do Salário (Constituição Federal, artigo 7o, inciso X) e da Dignidade da Pessoa Humana (Constituição Federal, artigo 1o, inciso I). (iii) seja o AGRAVADO devidamente intimado do teor deste recurso para, querendo, apresentar resposta aos seus termos, nos moldes do art. 1.019, II do CPC; e (iv) ao fim, seja o presente recurso conhecido e provido para, confirmando a tutela antecipada.” Preparo recolhido (ID 16010404). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado quanto a impenhorabilidade da verba constrita que não resulta tão evidente. Explico. Verdade que salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra e nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Como se vê, verba salarial, natureza alimentar, é impenhorável. Excetuam-se somente as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: i) se se destinar a pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar se os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. No caso dos autos, o agravante alega que o valor de R$ 11.496,24 (onze mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos) bloqueado em sua conta 24275-2 na agência 2223 da Caixa Econômica Federal, é impenhorável por tratar-se de verba salarial. Contudo e nos termos da decisão agravada, embora instado por duas vezes a apresentar extratos bancários completos, optou por não sanar a incompletude. Verdade que o executado/agravante, Deputado Federal, tem depositado seu subsídio em conta da Caixa Econômica, agência 2223, conta 987065425-3, até realizada mensalmente portabilidade integral de tais valores (subsídio) para outra conta-corrente (24.275-2) da mesma agência (ID 16442818, p. 82). E foi nesta segunda conta que foi realizada a penhora de R$ 11.496,24 (cf. protocolo de bloqueio de valores do BanceJud - ID 16442818, p.87). Também nos termos da decisão agravada, o extrato bancário de referida conta-corrente (24.275-2, agência 2223, Caixa Econômica Federal - ID 16442818, p. 125) referente ao mês de abril demonstra que em 1.4.2020 (bem antes do depósito do subsídio proveniente da Câmara dos Deputados) já havia o saldo de R$ 22.001,18 (vinte dois mil, um real e dezoito centavos). E o bloqueio judicial se deu em 13/4/2020, também data anterior a crédito de seus subsídios. Alegação do agravante de que referido saldo (aquele anterior ao crédito dos subsídios e sobre o qual incidiu o bloqueio) significa sobra do subsídio creditado na conta em 21/3/2020 que não pôde ser definida: o próprio agravante, instado pelo Juízo a quo a juntar aos autos “os três últimos extratos das contas bancárias em que ocorreram as penhoras, completos, incluindo o mês de abril de 2020, com a clara identificação da numeração da conta, agência e banco” - ID 16442818 p. 100, até juntou extratos, mas omitiu na imagem os dados relativos a movimentação bancária entre o dia 21/3/2020 a 1/4/2020 – ID 16442818, p.128; exatamente o período mencionado retro, o que contempla a data de crédito do subsídio de março até 1.4.2020, omissão que inviabilizou verificar incidência ou não de outros depósitos que não subsídio mensal. E se assim é, ou seja, se se verificou o que anotado na decisão agravada (“a conta em que depositou seu subsídio possui diversas movimentações, recebendo verbas de outras espécies, distintas do salário. Sem contar o fato de que omitiu a movimentação de período relevante”), inviável se afastar a conclusão exposta na decisão agravada: quantia bloqueada judicialmente que não se encontrava acobertada pela proteção da impenhorabilidade, destacando-se constituir “ônus do devedor comprovar a causa impeditiva a respeito da impenhorabilidade das quantias bloqueadas em sua conta corrente” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. ( ) 4. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, o salário por ser considerado absolutamente impenhoráveis, consoante disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5. Verificando-se que a conta bancária do devedor recebe depósitos e transferências, que não tiveram a sua origem devidamente comprovada, bem como não foi juntado aos autos cópia dos extratos até a data em que foi efetivado o bloqueio não há que se falar em impenhorabilidade dos valores existentes na conta, a pretexto de se tratarem somente de verba salarial. 6. É ônus do devedor comprovar a causa impeditiva a respeito da impenhorabilidade das quantias bloqueadas em sua conta corrente. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. ( ) 3. Recai sobre o devedor o ônus de comprovar que a constrição incidiu sobre valores impenhoráveis, seja porque decorrente de um fato constitutivo do direito que alega possuir, isto é, o direito de não ter verba salarial penhorada, seja por possuir o credor o direito à satisfação de seu crédito; 4. Ausentes maiores informações nem comprovação sobre os rendimentos auferidos pela recorrente e havendo demonstração de que a conta corrente movimenta valores de origens diversas resta impossível comprovar que a constrição recaiu sobre verba estritamente salarial, razão porque mantém-se a penhora realizada pelo Juízo de origem; 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1002726, 07010782620178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso). Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora